Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714108-18.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0714108-18.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: KARINE RODRIGUES SOARES LOIOLA DESPACHO À parte apelante, para acostar aos autos a guia de recolhimento das custas recursais, correspondente ao comprovante de pagamento ID 61724394. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora